Tribunal: STF
Processo: Rcl 91171
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Agravo regimental. Incidência de PIS e Cofins. Área de Livre Comércio. Tema 1.363/STF. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. 

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o PIS e a Cofins incidem sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, considerando equiparação ao regime da Zona Franca de Manaus.

III. Razões de decidir

3. Não há aplicação errônea ou teratologia na aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal no âmbito da repercussão geral, especificamente o Tema 1.363.

4. A controvérsia sobre a incidência de PIS e Cofins sobre receitas de prestação de serviços na Zona Franca de Manaus e em Áreas de Livre Comércio exige interpretação de legislação infraconstitucional, conforme o Tema n. 1.363/STF.

5. O Tribunal, em recursos que também discutiam a aplicação do regime jurídico da Zona Franca de Manaus à Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, reiteradamente afirmou o caráter infraconstitucional da controvérsia.

6. Não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pois a decisão agravada foi proferida em conformidade com o artigo 1.030, I, 'a', e § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.